Tribunal: TJMT
Processo: 1011840-61.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011840-61.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO CARLOS DE ANICEZIO - CPF: 204.905.691-53 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), LEONARDO CARLOS DE ANICEZIO - CPF: 204.905.691-53 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiário previdenciário em razão de descontos indevidos decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado não reconhecido, no valor de R$ 20.951,42, parcelado em 84 vezes.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se restou demonstrada a existência de relação contratual válida entre o autor e a instituição bancária;

(ii) se há falha na prestação de serviço a justificar indenização por danos morais; e

(iii) se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. A instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, tampouco requereu a realização de perícia grafotécnica, limitando-se a alegar a validade do contrato contestado.

5. Verificada a falha na prestação do serviço, a responsabilidade objetiva do banco é manifesta, sendo inaplicável a excludente de fortuito externo, pois a fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1199782/PR e Súmula 479/STJ).

6. Diante da ausência de engano justificável, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Banco desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência do débito e caracteriza falha na prestação de serviço.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de suas operações, por configurarem fortuito interno.

3. É cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não demonstrado engano justificável na cobrança indevida."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e LEONARDO CARLOS DE ANICEZIO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Número Único 1011840-61.2024.8.11.0003), ajuizada por LEONARDO CARLOS DE ANICEZIO contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou procedente o pedido autoral, “
declarar inexistente o débito referente ao empréstimo bancário nº 694161474, no valor de R$ 20.951,42 (vinte mil, novecentos e cinquenta e um reais, quarenta e dois centavos); condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição do valor descontado junto à conta do autor, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC, a contar do desconto, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença
”; a r. sentença, condenou o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 284250361).

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., defende a existência e validade do negócio jurídico discutido nos autos, dizendo que “no contrato pactuado entre as partes, é possível identificar que o produto a ser aderido a partir de sua assinatura é o "BMG Card", e não empréstimo consignado ou qualquer outra modalidade de crédito, em pleno atendimento aos deveres de informação e publicidade, insculpidos pelos artigos 6º, III e 30 do Código de Defesa do Consumidor”, sendo, portanto, descabida a modificação do tipo contratual pelo Judiciário.

Refuta a existência de conduta ilícita a amparar o pleito de restituição de valores, eis que demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela parte adversa, devidos são os descontos efetuados em seu benefício, porquanto caracterizam contraprestação ao crédito adquirido, de forma que a instituição financeira apenas agiu no exercício regular de seu direito.

Diz, ainda, que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justificasse a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, afinal, conforme reafirma, demonstrou satisfatoriamente a legítima contratação e utilização do serviço de cartão de crédito por parte da autora.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de empréstimo consignado, seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 284250391, o apelado rechaça os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

LEONARDO CARLOS DE ANICEZIO, defende a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à repetição do indébito em dobro, pede, ainda, a majoração do valor fixado a título de danos morais, para a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 284250386, o apelado rechaça os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor alega que não celebrou qualquer contrato de empréstimo consignado com o Banco e, ao consultar o INSS contatou descontos referente a empréstimo não solicitado, Contrato nº 694161474, no valor de R$ 20.951,42 a serem pagos em 84 parcelas de R$ 494,20, com previsão de término em março de 2031, totalizando o montante de R$ 41.512,80.

Afirma que jamais o referido empréstimo consignado e não recebeu os valores mencionados no extrato de empréstimo, desconhecendo a origem da dívida.

A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

“(...) Por envolver o litígio a realização de Contrato Bancário, há relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o regramento que se contém na Lei nº 8.078/1990, conforme o Enunciado de Súmula nº 297, do Eg. Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

(...)

No caso concreto, extrai-se que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, porquanto, nada trouxe aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra.

Desse modo, nos casos de adução de falsidade do documento, o ônus é daquele que alega; contudo, quando se trata de assinatura, a prova de sua veracidade cabe àquele que apresentou o documento em juízo, nos termos do dispositivo legal transcrito, como, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça

(...)

Consigne-se que o autor não reconhece a contratação.

Contudo, na fase de especificação de provas, a parte ré não requereu a realização de perícia técnica, pelo contrário, requereu o julgamento antecipado.

Destarte, conclui-se que a parte ré não se desincumbiu de sua carga probatória, de modo que não se pode presumir que houve contratação.

Desse modo, tratando-se de lide com fulcro em declarar inexistência de débito e fazer cessar descontos alegadamente indevidos, por certo que a realização de perícia grafotécnica a fim de verificar a autenticidade da assinatura no contrato que ensejara tal desconto, reveste-se de especial relevo para esclarecer os fatos ocorridos, o que, porém não requereu a parte ré.

Assim, da análise de todo o processado, depreende-se que o réu, bem como seus prepostos, ao contratarem, não observaram o dever de cuidado como a coleta de assinaturas e cópias de documentos de identidade e comprovante de endereço, não sendo possível aplicar à espécie a teoria da aparência.

Com efeito, o réu tem o dever de certificar-se da identidade daquele que pretende celebrar um contrato, pois é providência mínima de segurança a ser exigida, cuja inobservância caracteriza serviço defeituoso e configura ato ilícito, na modalidade de negligência, havendo perfeita subsunção do caso à norma do artigo 186 do Código Civil.

Ao apresentar a sua defesa, a empresa ré preocupa-se, apenas e tão somente em dizer que obrou com os cuidados necessários quando do relacionamento comercial com a pessoa que portava documentos falsos.

(...)

Assim, provado nos autos que houve má prestação de serviço, fato esse de exclusiva culpa do réu, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro R$ 6.000,00 (seis mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.”

Não há qualquer reparo possível aos fundamentos da r. sentença, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto à procedência do pedido autoral, eis que, por se tratar de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira deve ser apurada de forma objetiva, não podendo ser afastada com base em alegação isolada de validade do empréstimo, pois, considerando o dever do réu de demonstrar a contratação do empréstimo questionado nos autos, seja por força da inversão do ônus da prova, seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pelo autor quanto a não contratação do serviço, não tendo se desincumbido do ônus que lhe pertence, está caracterizada a irregularidade praticado pela instituição bancária.

É dever das instituições bancárias conferirem segurança aos seus sistemas operacionais, assim como as suas operações, devendo adotar todas as medidas cabíveis e se manter sempre vigilante e atenta a possíveis lacunas para ocorrência de fraudes, além de adotar mecanismos eficientes para resposta contra ardis da qual seus correntistas possam ser vítimas, clientes que à instituição financeira confiam e depositam seu aporte econômico.

O eg. STJ há muito decidiu que o dano derivado de fraude praticada por terceiros junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno, de total responsabilidade do fornecedor do serviço porque ínsito ao risco do empreendimento, cuidando-se, aliás, de entendimento formado em sede de julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), em que se fixou a tese de que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
”(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula nº 479:

“
Súmula nº 479:As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Sobre a teoria do risco do empreendimento, trago a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“
Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos
”.(Programa de Responsabilidade Civil.São Paulo: Atlas, 2008, p. 475-476).

Logo, considerando que os danos alegados pela parte autora decorreram comprovadamente de fraude bancária, cuja responsabilidade está inserta aos riscos dos serviços bancários, correta é a conclusão de que houve falha na prestação de serviço, configuração de responsabilidade objetiva do Banco e o dever de indenizar, afinal, além de ser inconteste que a parte autora sofreu prejuízo financeiro ao ter valores descontados em seu benefício previdenciário sem ter solicitado tal empréstimo, houve quebra da confiança e injustificada negativa de restituição do prejuízo sofrido quanto à contestação dos débitos efetuados por meio de fraude.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO –FRAUDECOMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Toda a operacionalização dafraudefoi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelobanco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso dafraude(o que não é o caso dos autos), a responsabilidade dobancopermanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelobanco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contrafraudesque possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelosbancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos defraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que afraudeperpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1029143-13.2020.8.11.0041 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/06/2022 - DJE 24/06/2022)

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se adequada a reparação do dano, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do valor indenizatório.

Sobre a repetição de indébito, conforme definiu o eg. STJ, “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que
“é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)”
(TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1046224-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/02/2021), no caso verifico sinal de que os descontos não decorreram de engano escusável, nem mesmo o Banco/réu/apelado envidou esforço argumentativo nesse sentido, cabe, sim, a restituição dobrada pleiteada pela parte autora na hipótese.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do autor, para condenar o Banco/apelado a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos ao apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025